Tribunal: TJBA
Processo: 8002195-93.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002195-93.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: JUCIMAR DE JESUS LIMA

Advogado(s)
:
DAVID OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE MÉDICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde (Ré/Agravante) contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem que concedeu a tutela provisória de urgência pleiteada, determinando o custeio e o fornecimento dos medicamentos à base de canabidiol prescritos pelo médico assistente em favor da Autora/Agravada, diagnosticada com Fibromialgia, transtorno depressivo associado e insônia crônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) aferir se estão presentes os requisitos legais autorizadores da manutenção da tutela provisória antecipada de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) definir se está no âmbito de obrigatoriedade das operadoras de planos de saúde o custeio de medicação à base de canabidiol, prescrita por médico assistente, que não possui registro definitivo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mas conta com autorização excepcional de importação em favor da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela de urgência submete-se ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil, consubstanciados na demonstração da probabilidade do direito invocado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A probabilidade do direito não exige a veracidade inconteste das alegações iniciais, mas a comprovação de uma plausibilidade fática e jurídica.

5. No caso posto, restou inequivocamente demonstrado o vínculo contratual da beneficiária com a operadora de plano de saúde e o diagnóstico de Fibromialgia (CID M79.7), Transtorno Depressivo (CID F32.9) e Insônia (CID F.51.0), devidamente atestados em relatório médico.

6. Os documentos técnicos evidenciam que, a despeito do tratamento multimodal e da terapia farmacológica convencional previamente otimizada, a paciente permanece com a qualidade de vida severamente comprometida por dores e fadiga, justificando-se a prescrição da
Cannabis Medicinal
como abordagem terapêutica complementar e urgente para o efetivo controle dos sintomas debilitantes.

7. A Lei nº 9.656/1998, quando interpretada de forma sistemática em seus arts. 10, inciso VI, e § 13, impõe à operadora a obrigação legal de custear tratamento que, embora não conste expressamente do rol publicizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), possua comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e em plano terapêutico adequado ao paciente.

8. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento reiterado reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura para medicamentos à base de canabidiol devidamente prescritos, uma vez que a restrição indevida desvirtua a própria finalidade do contrato de assistência à saúde, limitando tratamento essencial para a garantia da qualidade de vida do consumidor.

9. A ausência de registro definitivo do fármaco na ANVISA não exime a operadora da obrigação de custeio quando o paciente detém autorização excepcional válida de importação emitida pela referida agência reguladora, impondo a obrigatoriedade da cobertura e afasta a incidência da tese restritiva outrora firmada no Tema 990 do STJ (
distinguishing
).

10. Quanto ao perigo de dano, encontra-se patenteado diante da natureza crônica das patologias e do iminente risco de agravamento do quadro clínico da consumidora caso o tratamento seja postergado, sobrepondo-se os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde a eventuais prejuízos de ordem meramente patrimonial da operadora de saúde, os quais são plenamente passíveis de reversibilidade e ressarcimento futuro em caso de eventual improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.
A tutela de urgência para o fornecimento de medicamentos deve ser mantida quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave à saúde do paciente, nos exatos moldes do art. 300 do CPC.

2. É obrigatória a cobertura, pelas operadoras de planos de saúde, de tratamento à base de canabidiol devidamente prescrito pelo médico assistente, consoante a inteligência do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998.

3. A autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA pressupõe a segurança sanitária do medicamento derivado de
Cannabis
, tornando obrigatório o seu custeio pelo plano de saúde e afastando a recusa baseada na ausência de registro definitivo.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde; CPC/2015, art. 300,
caput
; Lei nº 9.656/1998 (Lei de Planos de Saúde), art. 10, inciso VI e § 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2071955/RS, Terceira Turma, Min. Rel. Nancy Andrighi, julgado em 05/03/2024. STJ, AgInt no REsp 2146646/SP, Terceira Turma, Min. Rel. Daniela Teixeira, j. 14/04/2025. STJ, REsp 2105576/SP, Quarta Turma, Min. Rel. Raul Araújo, j. 16/12/2025. TJBA, Agravo de Instrumento nº 80456570820238050000, Segunda Câmara Cível, Des. Rel. Maurício Kertzman Szporer, j. 27/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8002195-93.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

e
JUCIMAR DE JESUS LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA